Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. VÍNCULO FAMILIAR E FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado recolhido em unidade penitenciária do Estado do Amapá, tendo em vista a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou seu recambiamento para o DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de recambiamento do apenado para o Distrito Federal, diante da pendência de manifestação do Ministério Público do Amapá sobre a possibilidade de assumir a execução penal e da existência de vínculos familiares e funcionais do paciente em Macapá/AP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 103 da LEP e o art. 5o, LXIII, da CF asseguram o direito do apenado à assistência familiar, sendo possível o cumprimento da pena em local diverso da condenação, desde que haja justificativa legal.
4. A transferência de execução penal não constitui direito subjetivo, devendo ser avaliada pelo Juízo competente quanto à conveniência administrativa e efetividade da medida.
5. Considerando a instauração de Pedido de Providências na VEP de Macapá/AP e interposição de agravo em execução, ambos pendentes de manifestação e julgamento, a suspensão temporária do recambiamento até manifestação do Ministério Público local é medida proporcional, que evita prejuízos ao apenado, à família e ao erário, além de promover segurança jurídica e prevenir decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem concedida para suspender temporariamente o recambiamento do apenado até julgamento do agravo em execução.
Tese de julgamento: "1. A transferência de execução penal deve observar o princípio da cooperação jurisdicional e os vínculos familiares e funcionais do apenado. 2. A suspensão do recambiamento é medida proporcional diante da pendência de manifestação do Ministério Público sobre a assunção da execução penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 103 da LEP; art. 5o, LXIII, da CF; art. 647 e 648 do CPP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0735065-09.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024, DJe: 09/10/2024.